Tribunal: CARF
Processo: 13502.720243/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720243/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PRODUMAN ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DIFERENÇAS NÃO DECLARADAS EM GFIP - APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Verificando-se que a Fiscalização adotou os critérios corretos para a lavratura dos
Autos de Infração, discriminando, de forma clara, os fatos geradores, as bases de
cálculo, as Contribuições Previdenciárias devidas, o período de apuração a que
elas se referem, e os fundamentos legais dos lançamentos, compete ao
contribuinte comprovar a inexistência das diferenças alegadas.
GLOSA DE RETENÇÃO.
Não há autorização normativa de aproveitamento das contribuições retidas em
virtude de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra em um
estabelecimento para abatimento das contribuições apuradas e devidas por outro
estabelecimento da mesma empresa.
As retenções só podem ser compensadas pelo respectivo estabelecimento da
empresa. Não há autorização para que o estabelecimento matriz aproveite-se das
retenções incorridas por estabelecimento filial e vice e versa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720243/2010-39
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1248 e ss) interposto contra decisão da 7a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls. 1222 e
ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições
previdenciárias devidas, - cota patronal e SAT/RAT – DEBCAD 37.272.410-8.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de Auto de Infração - AI, cadastrado sob o no 37.272.410-8, lavrado em
nome da empresa PRODUMAN ENGENHARIA LTDA, no montante de R$
1.784.828,69 (um milhão setecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e vinte e
oito reais e sessenta e nove centavos), consolidado em 17/11/2010, para cobrança
de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas à Seguridade Social, nos
termos do artigo 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212, de 1991..
A ação fiscal foi autorizada através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
05.1.04.00-201000070-1, código de acesso na internet n° 54826449.
A fim de identificar a possível ocorrência dos fatos geradores dos tributos investigados,
a fiscalização analisou as informações constantes das GFIP apresentadas pela empresa,
de suas folhas de pagamento (meio papel e digital) e de sua contabilidade (meio papel e
digital - livros razão e diário).
De uma forma geral, foram identificados por levantamento os seguintes fatos geradores,
não confessados em GFIP e nem recolhidos:
DS - Não declarado em GFIP - Valores pagos aos sócios, contribuintes individuais,
sob a forma de acréscimos de pró-labore, que se encontram contabilizados nos Livros
Diário e Razão que integram o salário-de-contribuição.
FP - Não declarado em GFIP - Valores encontrados referentes às diferenças entre as
bases de cálculo apuradas pelo Auditor nas folhas de pagamento apresentadas pela
empresa (pagamento a contribuintes individuais e a empregados sob a forma de
honorários e salários) e as confessadas em GFIP, no estabelecimento matriz e na filial
0003- 40
AC - Não declarado em GFIP - Valores apurados pelo Auditor nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa, ou seja, pagamento a segurados empregados sob
a forma de ajuda de custo no estabelecimento matriz e na filial 0003-40.
BA - Não declarado em GFIP - Valores encontrados nas folhas de pagamento sob a
forma de remuneração a alguns empregados. Despesas com educação e capacitação são
inerentes a segurados empregados e dirigentes, mesmo não empregados (contribuintes
individuais). O valor que a empresa despende na educação de seus funcionários seria
um benefício normalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho se
fossem extensivos a todos os empregados e dirigentes da empresa e que digam respeito
somente a despesas com educação que estejam amparadas pela legislação. A realidade
encontrada nos lançamentos não condiz com o previsto na legislação, portanto, constitui
base de cálculo.
DAL - corresponde às diferenças de acréscimos legais sobre os recolhimentos efetuados
a menor.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Os valores previamente confessados em GFIP pela empresa (GFIP apresentadas
antes do inicio da ação fiscal) foram lançados com o fito principal de apropriar os
créditos da empresa por meio de GPS, Retenções em destaque nas Notas Fiscais Faturas
apresentadas pela empresa, sendo também objeto de apuração desta fiscalização.
Em algumas competências os valores informados nos campos "Retenção Sobre Nota
Fiscal Fatura" nas GFIP, tanto do estabelecimento matriz quanto estabelecimento filial
0003-40 divergem dos valores encontrados nas retenções informadas e compensadas ou
abatidas destacadas nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela Empresa,
discriminadas no Anexo V, havendo, portanto, valores glosados naquelas competências.
As Notas Fiscais apresentadas pela empresa e que serviram de base, competência por
competência, para apropriação e também para serem apuradas as consequentes glosas
dos estabelecimentos matriz e filial encontram-se discriminadas no Anexo VI e VII
respectivamente, do presente relatório fiscal.
Os créditos da empresa levados em consideração pela auditoria se encontram
relacionados no relatório denominado RDA (relatório de documentos apresentados) e
suas apropriações estão demonstradas no relatório denominado RADA (relatório de
apropriação de documentos apresentados). Tais créditos foram apurados com base nas
retenções destacadas nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela empresa, e nas
diferenças que constituem crédito quando os valores declarados nas GFIP encontram-se
maiores que os destacados nas Notas Fiscais - Faturas.
De igual raciocínio foram efetuadas as Glosas quando os valores declarados em GFIP,
relacionados nos Anexos VIII e IX, encontram-se com valores menores em comparação
com o somatório dos destaques de retenção nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas ou
nas competências em que não foram apresentadas Notas Fiscais - Faturas, mas tão
somente os lançamentos em GFIP, ou seja, não houve a contrapartida dos destaques de
retenção por não terem entregues à Auditoria as NF - Faturas dessas competências.
Em decorrência da mesma ação fiscal, foram lavrados os seguintes Autos de Infração
(Al):
• AIOP debcad n° 37.272.410-8: contribuições da empresa - cota patronal e SAT/RAT;
• AIOP debcad n° 37.299.229-3: contribuição de segurados não descontadas e não
recolhidas;
• AIOP debead n° 37.299.230-7: contribuições destinadas a outras entidades e fundos -
terceiros;
Além destes 03 Autos de Infração de obrigação principal - AIOP, também foram
lavrados outros 02 Autos de Infração de obrigação acessória, conforme relação a seguir:
• AIOA CFL 78 Debead n° 37.299.228-5;
• AIOA CFL 68 Debcad n° 37.299.227-7;
O presente relatório fiscal identifica tão somente os fatos geradores dos 03 autos de
infração de obrigação principal - AIOP. Quanto aos AIOA, cada qual possui o seu
relatório específico que se encontra anexado ao processo respectivo.
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 144, o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Entretanto, o mesmo Código também ressalva, em seu art. 106, II, "c", que a multa
aplicada ao lançamento deve observar o princípio da retroatividade benigna,
comparando-se a multa imposta peia legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

A presente ação fiscal alcança fatos geradores ocorridos no período de 01/2006 a
12/2006. A legislação vigente à época determinava a aplicação de penalidades distintas
das atualmente previstas para as condutas especificas de não recolhimento do tributo e
omissão de declaração.
Em face deste conflito temporal de normas e a fim de atender ao princípio estatuído no
art. 106, II, do CTN, a fiscalização comparou a multa imposta peia legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação vigente à época do
lançamento, aplicando a mais benéfica.
Emitida Representação Fiscal para Fins Penais em razão da verificação de ocorrência,
em tese, dos crimes de sonegação fiscal previdenciária e crime contra a ordem
tributária.
Da impugnação.
Cientificada, pessoalmente, do presente Al em 22/11/2010, a empresa autuada
apresentou impugnação em 22/12/2010, juntando cópias de documentos, alegando, em
sintese, o que segue:
Despesas com sócios. Anuência parcial do tal recolhimento.
Inicialmente, vem a autuada manifestar sua concordância em relação à autuação relativa
ao recolhimento previdenciário, tomando como base de cálculo as despesas com sócios.
Conquanto não houvesse por parte da autuada qualquer intuito de fraudar ou deixar de
recolher o valor devido, certo é que as despesas com o pagamento do plano de
previdência privada dos sócios não foram acrescidas à base de cálculo do recolhimento
previdenciário.
À época entendeu-se que o referido pagamento não compunha a remuneração dos
sócios. Tal entendimento, no entanto, mostrou-se equivocado, motivo pelo qual a
PRODUMAN realizará, facultativamente, o pagamento das referidas ocorrências,
demonstrando-as em seguida para elidir qualquer superveniencia de acréscimos
moratórios.
Da ajuda de custo. Transferência de empregado.
Sob a rubrica ajuda de custo a empresa autuada realizava o pagamento, a seus
empregados, de valores gastos em viagens a serviço ou para custear as despesas
decorrentes de transferência do empregado.
No caso de valores gastos em viagem, trata-se de pagamento que possui natureza
meramente ressarcitória, e não salarial, tanto que jamais ultrapassaram 50% da
remuneração mensal de cada funcionário, razão pela qual não integram o salário de
contribuição.
Com efeito, não fazem parte do salário as ajudas de custo e as diárias para viagem que
não excedam a 50% do salário recebido pelo empregado, consoante determina o art.
457, $2°, da CLT e Enunciado TST n°101.
Mas, como dito acima, os pagamentos realizados como ajuda de custo tiveram como
finalidade, também, custear a transferência de funcionários da PRODUMAN.
Vale observar que o art. 470 da CLT determina que as despesas resultantes da
transferência do empregado correrão às expensas do empregador. Verifica-se, portanto,
que todas as despesas resultantes da transferência, tais como passagens, fretes, carretos,
diárias para viagem, numerário para imprevistos, etc, deverão não só ser suportadas pelo
empregador corno também colocadas à disposição do empregado antes de sua partida.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

O Regulamento da Previdência Social, Decreto n°. 3.048/99, dispõe, em seu artigo 214,
parágrafo 9°, item VII, que não integra o salário de contribuição: "a ajuda de custo, em
parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho
do empregado, na forma do art 470 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Assim, conforme esse dispositivo legal, verifica-se que a ajuda de custo paga de uma
única vez, pelo empregador, em decorrência da transferência do local de trabalho do
empregado, não constitui base de cálculo da contribuição previdenciária, uma vez que
era obrigação da PRODUMAN efetuar o pagamento antecipado ao empregado das
verbas necessárias à sua locomoção, bem como a de sua família.
Vale mencionar que essa ajuda de custo tem natureza de indenização dos gastos
efetuados pelo empregado no desempenho de suas funções. Não importa se o valor pago
a titulo de ajuda de custo é maior ou menor do que 50%, pois em nenhuma hipótese
integrará o salário, até porque não há qualquer remissão a ajuda de custo no parágrafo
primeiro do art 457, da CLT, motivo pelo qual, qualquer que tenha sido o valor pago,
ele não se confunde com o Entretanto, e tendo em vista que, em alguns casos, a
transferência era provisória (em decorrência de contratos de curta duração), algumas
despesas deveriam ser pagas mensalmente, como, por exempld, o aluguel de um imóvel
ou o pagamento de um hotel.
Para essas despesas, que não podiam ser quitadas de uma única vez, a PRODUMAN
realizou também, em alguns casos, pagamentos continuados.
Conforme prevê a legislação previdenciária, tais pagamentos são caracterizados
como ajuda de custo, na forma do art. 457 da CLT, que determina:
Art. 457 - Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
Parágrafo segundo - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, as diárias para
viagem que não excedam de cinquenta por cento do salário percebido pelo empregado.
Em outras palavras, também essa ajuda de custo não tem natureza salarial (desde que
não exceda 50% do salário), por se tratar de verba indenizatória com a finalidade
especifica de cobrir despesas do empregado em decorrência de mudança provisória do
seu local de trabalho
Em síntese, e os documentos anexados o comprovam, a autuada efetuou pagamentos de
ajuda de custo aos seus funcionários corretamente, até porque não poderia deixar de
fazê-lo, sendo que, em nenhuma hipótese tal pagamento:
I- ultrapassou o percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do
funcionário, quando se tratava de pagamento continuado; ou
II- foi realizado em meses sucessivos, quanto se tratou de pagamento superior ao
percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do funcionário.
Em sendo assim, tais pagamentos não constituem base de cálculo da contribuição
previdenciária, uma vez que era obrigação da PRODUMAN efetuar o pagamento, aos
seus empregados, das verbas necessárias à locomoção e moradia, por ocasião da
transferência provisória ou definitiva.
Da bolsa auxilio. Ressarcimento de despesas com educação.
Sob tal rubrica, bolsa auxílio, encontra-se o pagamento de cursos, pagos pelo
empregador, que foram oferecidos a alguns de seus empregados sem prejuizo do
pagamento dos salários no periodo correspondente à sua duração.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Tais cursos tiveram por escopo, como consequência, propiciar aos subordinados
condições de desenvolvimento das atividades profissionais na PRODUMAN, autêntica
ferramenta de trabalho, pois sem eles seria dificil, se não impossivel, o atendimento à
gama de serviços e funções existentes na autuada.
A importância do aprendizado pode ser avaliada pelo fato de serem tais cursos, na
PRODUMAN e em outras empresas, requisito básico para promoções dentro do quadro
de pessoal.
Tais cursos, que a PRODUMAN pagou (por meio de reembolso de despesas) aos seus
empregados são, em realidade, treinamentos por necessidade da empresa e para
vantagem desta. Cuida-se de ferramenta de trabalho imprescindivel ao desenvolvimento
dos serviços necessários ao seu funcionamento.
Nessa linha de raciocínio, Mozart Victor Russomano afirma: "Não se considera salário,
apenas, as utilidades fornecidas ao empregado para uso de serviço e não se admite o
fornecimento ao trabalhador de tóxicos e bebidas alcoólicas. O equipamento necessário
à prestação do trabalho corre à conta da empresa, que é quem dirige o serviço e sofre
seus riscos. As utilidades salariais, portanto, são aquelas que se destinam às
necessidades individuais do trabalhador, e não, às necessidades do serviço aproveitado
pela empresa (in "Comentários à CLT", Ed. Rev. dos Tribunais, Rio, SP, pág. 461).
À vista do exposto, entende-se serem os pagamentos realizados a titulo de bolsa auxilio,
pois propiciado pela empresa para a melhor execução das tarefas pelo empregado,
modalidade dos acessórios aludidos no art. 458, $ 2°, , da CLT, ou seja, ferramentas de
trabalho impostas ao trabalhador por força do contrato de trabalho, embora em
condições ideais para o crescimento profissional do empregado. Nestas condições, seu
valor não deve ser tido como remuneração e, por conseguinte, o valor correspondente
não integrar o salário de contribuição.
Suposta divergência entre valor informado na SEFIP e a base de cálculo da folha
de pagamento.
Não obstante a atenta e minuciosa observação dos valores lançados no Al, a autuada não
conseguiu verificar - em relação aos valores mencionados no Anexo 1 - qualquer
divergência entre os valores informados em sua SEFIP e os valores relativos à sua folha
de pagamento.
Com efeito, não foi possivel identificar as diferenças apontadas, pois o Resumo da
Folha de Pagamento da empresa, consolidando a matriz e a filial, esta exatamente igual
à soma das SEFIP enviadas.
Essa é a razão pela qual, em relação a tais valores, requer seja o Al julgado
improcedente, uma vez que, ao que parece, os números mencionados guardam perfeita
congruência ao que foi informado e pago pela autuada.
Das glosas realizadas no Auto de Infração. Divergência entre os números da matriz
e da filial.
Mas a inconsistência da autuação não se resume ao itens anteriores. Devem ser
observados, até porque representam o maior valor apurado, os números
mencionados no Anexo II que representam a "glosa dedução" mencionados no AI.
Trata-se de débito que, em verdade, não existe, e decorre do fato de não haver sido
percebido pelo responsável pela autuação que o total da exação devida pela
PRODUMAN foi pago em decorrência dos serviços (notas fiscais) realizados pela
matriz (CNPJ n° 00.860.705/0001-89) e pela filial (CNPJ n° 00.860.705/0003-40).
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Em decorrência disso, a PRODUMAN teve retenções efetuadas por seus clientes
(destinatários das notas fiscais), para recolhimento ao INSS, tanto em notas tiradas em
sua filial, como em notas emitidas em sua matriz.
Neste passo, cabe ressaltar que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A
matriz e filial representam apenas estabelecimentos diferentes, porém pertencentes à
mesma pessoa jurídica e, portanto, AO MESMO CONTRIBUINTE.
Se a diferença entre matriz e filial pode ter importância em relação ao regime tributário
adotado pela empresa, porque uma goza de autonomia em relação à outra, este não é o
caso em relação ao pagamento do INSS, cuja arrecadação pode ser feita de forma
centralizada, abrangendo em conjunto, portanto, matriz e filiais.
Logo, todo o problema suscitado pelas "GLOSAS" decorre do fato de não haver sido
observado que a PRODUMAN possuía créditos (retenções) tanto em sua matriz como
em sua filial, motivo pelo qual, ao efetuar os seus recolhimentos previdenciários, levou
em consideração as retenções realizadas no conjunto das notas fiscais emitidas em cada
mês de competência.
Além disso, antes da constituição da filial, o conjunto da contribuição previdenciária da
PRODUMAN era recolhida pela matriz, apesar e, de forma equivocada, haver sido
informado no MANAD a existência de recolhimentos realizados pela filial em período
em que esta sequer estava regularmente constituída
Tratou-se apenas de um engano, mas que não afetou o cumprimento de obrigação
principal, pois a empresa recolheu a totalidade da sua contribuição, como comprovam as
SEFIP e as retenções demonstradas em cada nota fiscal do período.
Portanto, tais erros de informação no MANAD não devem obscurecer o fato de que a
PRODUMAN recolheu a totalidade de sua contribuição previdenciária, nada devendo a
esse titulo como contribuinte da referida exação.
Conclusão.
Os documentos anexados comprovam que a autuada efetuou todos os seus pagamentos
corretamente em favor do INSS (à época), regular e escrupulosamente.
E se é assim, não há como aceitar como válida uma notificação que contraria a prova
documental anexada a presente.
Por todo o aqui exposto, não há como se admitir a procedência na autuação, com a
devida vênia do ilustre Auditor Fiscal. E se é assim, confia a autuada no julgamento
pela IMPROCEDÊNCIA da autuação
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUXÍLIO EDUCACIONAL. CURSO DE CAPACITAÇÃO.
A previsão legal de exclusão do salário de contribuição somente é aplicável aos
pagamentos de plano educacional que vise à educação básica e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao benefício.
DESPESAS DE VIAGENS.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

As despesas de viagens devem ser devidamente comprovadas por meio de documentos
(relatórios, notas fiscais, recibos, etc) para configurar reembolso, a fim de não
integrar a remuneração (salário de contribuição).
AJUDA DE CUSTO.
Não integra o salário de contribuição a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT.
Ajuda de custo, quando paga em todos os meses, sem a intenção de ressarcir
despesas ou de reembolsar gastos feitos pelo empregado, adquire natureza salarial.
GLOSA DE RETENÇÃO.
Cabe glosa de retenção quando a compensação do valor retido não for feita no
documento de arrecadação do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04/12/2009.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/10/2012 (fls. 1245), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 21/11/2012 (fls. 1248 e ss).
Concorda com as autuações relativas a despesas com sócios, auxílio educação,
despesas com viagem e ajuda de custo.
No mais, insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – não há divergência dos valores informados em SEFIP e os valores relativos à
folha de pagamento;
2 –matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas, de forma que a glosa quando
os valores declarados em GFIP encontravam-se com valores menores em comparação com o
somatório dos destaques de retenção nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas ou nas
competências em que não foram apresentadas Notas Fiscais - Faturas, deve ser restabelecida.
Ressalta que: 25. Além disso, antes da constituição da FILIAL, o conjunto da
contribuição previdenciária da PRODUMAN era recolhido pela MATRIZ, apesar de, de forma
equivocada, haver sido informado no MANAD a existência de recolhimentos realizados pela
filial em um período em que esta sequer estava regularmente constituída.
26. Portanto, tratou-se apenas de um engano, mas que não afetou o cumprimento
de obrigação principal pois a empresa recolheu a totalidade da sua contribuição, como
comprovam as SEFIPs e as retenções demonstradas em cada nota fiscal do período.
Esse, em síntese, o relatório
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Observo que a lide restringe-se aos valores relativos às diferenças entre as
bases de cálculo apuradas pelo Auditor nas folhas de pagamento apresentadas pela
empresa (pagamento a contribuintes individuais e a empregados sob a forma de honorários e
salários) e as confessadas em GFIP, no estabelecimento matriz e na filial 0003-40; e à glosa em
algumas competências de valores informados nos campos “Retenção Sobre Nota Fiscal -
Fatura" nas GFIP tanto do estabelecimento Matriz quanto do estabelecimento Filial 0003-40,
ante divergência apurada em valores encontrados nas retenções informadas e compensadas ou
abatidas destacadas nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela Empresa, discriminadas no
Anexo V, da Autuação.
Os demais valores lançados são incontestes.
A respeito destas temáticas, extrai-se do lançamento que
A fim de identificar a possível ocorrência dos fatos geradores dos tributos investigados
esta auditoria analisou as informações constantes das GFIP apresentadas pela empresa,
de suas folhas de pagamento (meio papel e digital) e sua contabilidade (meio papel e
digital- livros razão e diário).
De uma forma geral, foram identificados os seguintes fatos geradores, não confessados
em GFIP e nem recolhidos.
(...)
FP - Não declarados em GFIP - Valores encontrados referentes às diferenças entre as
bases de cálculo apuradas pelo Auditor nas folhas de pagamento apresentadas pela
empresa, ou seja, pagamento a contribuintes individuais e a empregados sob a forma de
honorários e salários e as confessadas em GFIP, no estabelecimento matriz e na filial
0003-40
(...)
Os valores previamente confessados em GFIP pela empresa (GFIP's apresentadas antes
do inicio da ação fiscal) foram lançados com o fito principal de apropriar os créditos da
empresa através de GPS, Retenções em destaque nas Notas Fiscais Faturas apresentadas
pela empresa, sendo também objeto de apuração desta fiscalização.
Em algumas competências os valores informados nos campos “Retenção Sobre Nota
Fiscal - Fatura" nas GFIP'S tanto do estabelecimento Matriz quanto do estabelecimento
Filial 0003-40 divergem dos valores encontrados nas retenções informadas e
compensadas ou abatidas destacadas nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela
Empresa, discriminadas no Anexo V, havendo, portanto, valores glosados naquelas
competências . As Notas Fiscais apresentadas pela empresa e que serviram de base,
competência por competência, para apropriação e também para serem apuradas as
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

consequentes glosas dos estabelecimentos matriz e filial que encontram-se
discriminadas no Anexo Vl e Vll respectivamente, do presente relatório fiscal.
(...)
2.4.2 LEVANTAMENTO FP
Ao serem analisados os dados das folhas de pagamentos das competências 01/2006 a
13/2006 encontramos divergências entre a base INSS apurada pela empresa e declarada
em GFIP e a base INSS apurada pelo Auditor. As diferenças encontradas foram
consideradas como base de cálculo para apuração de contribuições previdenciárias e de
terceiros conforme dados demonstrados no Anexo IV, juntamente com as cópias das
Folhas de Pagamento.
Sobre as bases de cálculo do levantamento FP foram calculadas as seguintes
contribuições:
(...)
2.5 DOS CRÉDITOS DA EMPRESA.
Os créditos da empresa levados em consideração pela auditoria se encontram
relacionados no relatório denominado RDA (relatório de documentos apresentados) e
suas apropriações estão demonstradas no relatório denominado RADA (Relatório de
apropriação de documentos apresentados).Tais créditos foram apurados com base nas
retenções destacadas nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela Empresa, e nas
diferenças que constituem crédito quando os valores declarados nas GFIPS'S
encontram-se maiores que os destacados nas Notas Fiscais - Faturas. De igual raciocínio
foram efetuadas as Glosas quando os valores declarados em GFIP'S, relacionados nos
Anexos VIII e lX, encontram-se com valores menores em comparação com o somatório
dos destaques de retenção nas Notas Fiscais - Faturas apresentadas ou nas competências
em que não foram apresentadas Notas Fiscais - Faturas, mas tão somente os
lançamentos em GFIP'S, ou seja, não houve a contrapartida dos destaques de retenção
por não terem entregues à Auditoria as NF - Faturas dessas competências.
Examinando a instrução processual a respeito da temática divergência entre
valor informado na SEFIP e a base de cálculo da folha de pagamento, o Colegiado de Piso
assinalou que:
(Relatório)
Suposta divergência entre valor informado na SEFIP e a base de cálculo da folha
de pagamento.
Não obstante a atenta e minuciosa observação dos valores lançados no AI, a autuada
não conseguiu verificar - em relação aos valores mencionados no Anexo 1 - qualquer
divergência entre os valores informados em sua SEFIP e os valores relativos à
sua folha de pagamento.
Com efeito, não foi possível identificar as diferenças apontadas, pois o Resumo
da Folha de Pagamento da empresa, consolidando a matriz e a filial, esta exatamente
igual à soma das SEFIP enviadas.
Essa é a razão pela qual, em relação a tais valores, requer seja o AI julgado
improcedente, uma vez que, ao que parece, os números mencionados guardam
perfeita congruência ao que foi informado e pago pela autuada.
(...)
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

(Voto)
Da divergência entre a base de cálculo informada na GFIP e a base de cálculo da folha
de pagamento.
Argumenta a autuada que não foi possível identificar as diferenças apontadas pela
fiscalização, haja vista estarem os valores constantes dos Resumos das Folhas de
Pagamento, consolidando matriz e filial, exatamente iguais aos valores declarados nas
GFIP enviadas, e, por conseguinte, o presente AI deve ser julgado improcedente.
Ocorre que a impugnante não trouxe aos autos documentos (Folhas de
Pagamento e GFIP), preenchidos de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela legislação previdenciária, que comprovassem a sua alegação,
deixando, assim, de provar que os valores das remunerações constantes da Folha de
Pagamento são iguais aos declarados na GFIP.
Ressalte-se na oportunidade que no Processo Administrativo Fiscal a impugnação
deve vir acompanhada da prova documental das alegações. O Decreto no 70.235, de
1972 limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual:
(...)
Isto posto, merece ser mantido em sua integralidade o lançamento em discussão
O Recorrente alega a inexistência de divergências entre a base de cálculo
informada na GFIP e a base de cálculo da folha de pagamento, mas não comprova sua afirmação
e, nem tão pouco, afasta a conclusão fiscal e do Colegiado de Piso.
Os Relatórios e Demonstrativos que compõem a autuação descrevem o
lançamento suficientemente. Apurada a diferença, compete ao Recorrente comprovar a sua
inexistência, sendo dele o ônus da prova.
Verificando-se que a Fiscalização adotou os critérios corretos para a lavratura dos
Autos de Infração, discriminando, de forma clara, os fatos geradores, as bases de cálculo, as
Contribuições Previdenciárias devidas, o período de apuração a que elas se referem, e os
fundamentos legais dos lançamentos, compete ao contribuinte comprovar a inexistência das
diferenças alegadas.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sendo assim, somente nos cumpre manter a autuação relativamente a esta rubrica.
Relativamente às glosas de retenção insertas no lançamento, o Colegiado de Piso
assinalou que:
Da glosa da retenção.
Afirma a impugnante que matriz e filial representam estabelecimentos distintos de
uma mesma pessoa jurídica, podendo, portanto, o pagamento ao INSS ser efetuado de
forma centralizada, abrangendo, de forma conjunta, todos os estabelecimentos da
empresa (matriz e filiais). Por entender desta forma, recolheu à Seguridade Social de
forma centralizada, deixando de observar se os créditos (retenções) pertenciam à
matriz (CNPJ no 00.860.705/0001-89) ou à filial (CNPJ no 00.860.705/0003-40).
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Segundo Relatório Fiscal as glosas referentes à retenção, efetuadas no AI em
discussão, ocorreram em razão dos valores informados nos campos "Retenção Sobre
Nota Fiscal - Fatura" das GFIP (matriz e filial) divergirem dos valores
encontrados nas retenções informadas e compensadas ou abatidas, destacadas nas
Notas Fiscais - Faturas apresentadas pela empresa, conforme demonstrado no Anexo
V do referido relatório.
É sabido que a empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada)
deve informar na GFIP o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n°
9.711/98) sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante),
incluindo o acréscimo correspondente aos serviços prestados em condições que
permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de
08/05/2003). Tal informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à
obra da empresa que sofreu a retenção.
Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, a
contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de "RETENÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL". A falta do destaque do valor da retenção constitui infração
ao § 1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
O valor da retenção destacada em nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
pode ser compensado quando do recolhimento das contribuições previdenciárias
relativas à folha de pagamento do estabelecimento da empresa prestadora dos
serviços, facultada a esta solicitar a sua restituição.
Caso o prestador de serviços não tenha sofrido a retenção do valor
correspondente a 11% do valor bruto da nota fiscal poderá compensar, nos
valores das contribuições previdenciárias devidas, ou pedir a restituição, o valor não
retido, desde que esse tenha sido recolhido pelo tomador, em nome do prestador.
A Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos
geradores, assim, determinava:
Seção IX
Obrigações da empresa contratada.
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar: (Revogado pela Instrução
Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009)
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma
prevista no inciso III do art. 60; (grifos nossos)
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP; (grifos nossos)
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo à nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços;
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época do
lançamento, estabelece como obrigações da empresa contratada as que seguem:
Art. 134. A empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma
prevista no inciso III do art. 47; (grifos nossos)
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual
da GFIP; e (grifos nossos)
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante, ou a matrícula CEI da obra de
construção civil, conforme o caso;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, à
fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou
por estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Destarte, estando o valor total da retenção declarado em GFIP maior que o somatório
dos destaques de retenção das notas fiscais de serviços apresentadas, ou não tendo
sido apresentadas as respectivas notas fiscais, cabe à fiscalização efetuar a glosa do
valor da retenção informado à maior na GFIP. A retenção declarada à maior na GFIP
leva o contribuinte a recolher à Seguridade Social, valor inferior ao devido. Assim,
resta claro os motivos que ensejam a glosa da retenção.
Também, está claro, consoante Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de
2005, vigente à época dos fatos geradores, inclusive na redação dada posteriormente
pela IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que não pode o valor da retenção
destacada em nota fiscal de serviço ser compensado com contribuições previdenciárias
relativas à folha de pagamento de outro estabelecimento da empresa que não seja o
constante da nota fiscal que destaca o valor retido.
Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005.
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos
arts. 140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
(...)
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

§ 6o A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de
arrecadação do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a
compensação em documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.
(grifos nossos)
§ 7o A empresa contratada para execução de obra de construção civil mediante
empreitada total, compensará o valor eventualmente retido na forma do art. 191,
em documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra para a
qual foi efetuado o faturamento, vedada a compensação em documento de arrecadação
referente a outra obra.
IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive
as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão­de­obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo
estabelecimento que sofreu a retenção. (grifos nossos)
No caso em espécie, conforme relato e demonstrativos elaborados pela
fiscalização há, por estabelecimento e competência, divergência entre o valor
informado no campo "Retenção Sobre Nota Fiscal - Fatura" da GFIP e a soma
dos valores das retenções destacadas nas Notas Fiscais – Faturas de prestação de
serviços, cabendo, portanto, a glosa de retenção.
Por seu turno, o contribuinte não poderia ter compensado no documento de
arrecadação (GPS) as retenções de forma centralizada, sem observar se as
retenções pertenciam à matriz (CNPJ no 00.860.705/0001-89) ou à filial (CNPJ no
00.860.705/0003-40).
Isto porque, conforme exposto, a compensação do valor retido deve ser feita no
documento de arrecadação do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720243/2010-39

Diante dos motivos aqui apresentados e detalhados no Relatório Fiscal, deve ser
dado prosseguimento à cobrança dos valores lançados nos levantamentos FP- FOPAG
EMPRESA e FP1 - FOPAG EMPRESA, referentes à glosa de retenções, ficando
refutada as alegações do contribuinte
O Recorrente defende o aproveitamento das retenções nos estabelecimentos filial
e matriz.
A leitura dos normativos referidos na Decisão de Piso não deixa dúvidas quanto à
impossibilidade de aproveitamento das contribuições retidas em virtude de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra em um estabelecimento para abatimento das contribuições
apuradas e devidas por outro estabelecimento da mesma empresa.
Assim é que as retenções só podem ser compensadas pelo respectivo
estabelecimento da empresa. Não há, portanto, autorização para que o estabelecimento matriz
aproveite-se das retenções incorridas por estabelecimento filial e vice e versa.
A alegação de que não houve prejuízo ao fisco também não afasta o cometimento
de infração tributária.
Desta forma, não desconstituído o lançamento, mister se faz manter o crédito
tributários, acolhidos os fundamentos da R. Decisão de 1a Instância como razão de decidir.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1276
DF CARF MF
Original